Tribunal: STF
Processo: Rcl 63858
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA. CHAMAMENTO DO PROCESSO À ORDEM. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.961. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Distribuidora de Alimentos Seridó Ltda., em 16.11.2023, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, na Reclamação Trabalhista n. 0001245-28.2017.5.21.0006, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “RECURSO DA RECLAMADA (...) VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECONHECIMENTO. UNICIDADE CONTRATUAL. PROVAS. Embora o reclamante fosse inscrito no CORE e haja declaração escrita de que atuava como representante comercial para a reclamada, não são tais elementos suficientes para modificar a situação fática trazida aos autos pelas provas testemunhais, que demonstraram a existência de uma relação empregatícia. Isso ocorre porque, em se tratando de um ‘contrato realidade’, as formalidades contratuais podem ser superadas pela realidade fática. Embora o reclamante fosse formalmente um representante comercial, na realidade, continuou a trabalhar como empregado da reclamada, o que impõe a manutenção da sentença condenatória, inclusive quanto ao deferimento das verbas trabalhistas objeto da condenação, dada a unicidade contratual” (fl. 6, e-doc. 14).



    2. Em 24.11.2023, a reclamação foi julgada procedente (e-doc. 21).



    Essa decisão foi publicada no DJe de 28.11.2023 e transitou em julgado em 2.2.2024 (e-doc. 27). 



    3. Em 16.4.2024, Ivanaldo Bezerra da Silva, beneficiário da decisão reclamada, interpõe agravo regimental sob o argumento de não ter sido citado na presente reclamação (fls. 3-4, e-doc. 28).



    Alega “violação ao direito da ampla defesa do Agravante Ivanaldo, na medida em que a decisão foi proferida sem que ao menos a parte tenha sido citada para apresentar defesa, culminando com a anulação de um processo trabalhista que já dura 07 anos e onde ele ganhou em todas as instâncias” (fl. 3, e-doc. 28).



    Argumenta que “a empresa Agravada, utilizando-se de um ardil, pretendendo se valer do momento de modernização da jurisprudência encampado por este Egrégio Tribunal, altera a verdade dos fatos para parecer que a demanda que pretende ver anulada tinha como pano de fundo uma relação comercial, o que não é verdade” (fl. 3, e-doc. 28).



    Sustenta que “a relação que existiu entre as partes foi de trabalho e a Agravada mente ao dizer que o contrato era comercial, ainda mais quando omite a existência de uma CTPS anotada na função de vendedor” (fl. 3, e-doc. 28).



    Ressalta que “esse Excelso STF (...) reconheceu a licitude da terceirização de atividade-fim ou de atividade-meio, em atenção aos princípios constitucionais da livre-iniciativa e da livre concorrência, não excluindo, contudo, a possibilidade de reconhecimento de fraude à lei em contextos concretos de utilização da terceirização de modo irregular, para burlar a legislação trabalhista, notadamente o disposto nos arts. 2º, 3º e 9º da CLT” (fl. 5, e-doc. 28).



    Salienta que, “no caso dos autos, o ato reclamado não encontra aderência estrita com as referidas decisões dessa Excelsa Suprema Corte, justamente porque houve fraude cometida pela Agravada mediante a baixa da CTPS de seus vendedores e a imposição de um contrato fraudulento e sem qualquer modificação seja de atividades, seja de critérios de remuneração” (fl. 5, e-doc. 28). 



    Relata que “a CTPS do sr. Ivanaldo foi baixada no dia 19/01/2011 (imagem acima) e no dia imediatamente posterior, isso em 20/01/2011, foi apresentado ao Reclamante um instrumento contratual de suposta representação comercial, sendo-lhe imposta a assinatura do mesmo, sob pena de não continuidade da relação empregatícia” (fls. 5-6, e-doc. 28). 



    Pede a reconsideração da decisão proferida nesta reclamação “para que: (1) seja reconhecida a nulidade dos atos praticados a partir da decisão que julgou parcialmente procedente a reclamação, nos termos dos arts. 989 do CPC/2015, e 5º, LIV e LV, da CF/1988, devendo ser requisitado informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, bem como devendo ser determinada a intimação do beneficiário, ora agravante, para apresentar contestação à reclamação no prazo de 15 (quinze) dias; (2) seja negado seguimento a reclamação impugnada, em razão da ausência de aderência estrita entre o ato reclamado com as decisões dessa Excelsa Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF e do RE 958.252, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 725 da Lista de Repercussão Geral desse Excelso STF)” 
(fl. 11, e-doc. 28). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. A presente ação foi julgada procedente para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região no Processo n. 0001245-28.2017.5.21.0006, sem que o beneficiário da decisão tivesse sido citado para contestar a ação. 



    Comprovada a falta, chamo o processo à ordem, para tornar sem efeito a decisão pela qual julgada inicialmente a presente reclamação. Tendo em vista o comparecimento espontâneo do beneficiário aos autos e a ausência de prejuízo em razão da anulação da decisão mencionada, pelo princípio da instrumentalidade das formas, considero suprido o ato de citação.



    Recebo a manifestação do beneficiário (e-doc. 28) como contestação e volto a examinar e decidir a presente reclamação.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725.



    7. Como tinha sido destacado na decisão anterior, a presente reclamação não pode prosseguir em relação ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o agravo interno interposto pela reclamante contra a decisão monocrática de negativa de seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista ainda não foi julgado. Não houve, portanto, exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente. 



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    A ausência de esgotamento das instâncias recursais ordinárias impossibilita a análise da presente reclamação em relação ao alegado descumprimento do decidido no Tema 725 da repercussão geral.



    8. Sobre a alegação de desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, é de se concluir assistir razão jurídica à reclamante.



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, ambas de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante ao sagentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘–A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2– O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3– Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    9. Ao declarar a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e Ivanaldo Bezerra da Silva, representante comercial, o Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região proferiu decisão divergente do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961.



    Na assentada de 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, caso análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO.



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes.



    2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho.



    3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia.



    4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.



    5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada.



    6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 
n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023.



    Diferente do que sustenta o beneficiário da decisão reclamada, há aderência entre o conteúdo daquela decisão e os precedentes invocados pela reclamante como descumpridos, pois não remanescem dúvidas de que, depois da formação do contrato de representação, a relação jurídica que passou a reger as partes tem natureza comercial.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região e determinar outro seja proferido, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora